Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PENHORADO NÃO CUMPRIDO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR DIA E HORA PARA ACESSO AO BEM NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. ADVOGADO DA PARTE ACOMETIDO POR COVID-19. AUSENCIA DE OUTROS FATOS PROCESSUAIS QUE JUSTIFIQUE A IMPOSIÇÃO DA MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado - juiz. Precedentes.

2. Na situação em exame, a executada é representada por casal de advogados que, em decorrência da contaminação por corona vírus de um deles, teve de se manter em isolamento social, bem como da sua esposa (a outra patrona dos autos) e dos dois filhos deles. 2.1. Embora inexistam elementos ou mesmo alegações que a outra patrona da recorrente tenha sido acometida pela patologia – o que, em princípio, não a impediria de praticar o ato processual ordenado – não se pode ignorar que o cenário atual da pandemia do corona vírus (COVID-19) afetou, de forma inédita, quase todos os continentes do planeta, tornando necessária a imposição de severas medidas de contenção para conter o avanço da doença (a exemplo de fechamentos de fronteiras, proibições de voos regulares de passageiros, lockdowns, recomendação dos órgãos públicos para a dispensa remunerada de empregados domésticos etc.), acarretando em notórias modificações na dinâmica doméstica das famílias, que passaram a assumir tarefas que eram delegadas a outros prestadores. Esta nova realidade não pode ser ignorada e deve permear o entendimento do julgador, o qual deve adotar uma visão mais humanitária e menos rigorosa do procedimento quando tal circunstância estiver envolvida no caso concreto. 2.2. Não se mostra desarrazoado concluir que a sua parceira (profissional e de vida) passou a acumular mais atribuições familiares, em especial no que se refere aos cuidados e atenção com os filhos do casal, o que naturalmente - e de maneira compreensiva – prejudicou o exercício de sua profissão.

3. Além de ter atendido a determinação judicial no primeiro momento após a decisão recorrida, não há nos autos outros atos que revelem a má-fé da parte executada, ora agravante, razão pela qual deverá ser afastada sua condenação ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, mormente pela disposição legal ()art. 774, IV, do CPC) pressupor a ocorrência de mais um comportamento atentatório para a incidência da aludida penalidade.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.